Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723972-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DUARTE MEDEIROS DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PEDRO HENRIQUE DUARTE MEDEIROS DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal ou, subsidiariamente, a reserva de vaga, decisão nos seguintes termos: “A ação foi proposta em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de eventos – Cebraspe e do Distrito Federal, porém aquele age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o primeiro réu do polo passivo. Retifique-se o cadastramento para constar no polo passivo apenas o Distrito Federal. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal ou, subsidiariamente, a reserva de vaga. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que concorreu nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecida a sua deficiência visual, além de ter sido reprovado na fase de exames biométricos e avaliação médica. Afirma ter sido considerado inapto no certame por possuir condições cardiológica e oftalmológica descritas como incapacitantes, e não ter apresentado os laudos médicos de neurologista e cardiologista conforme previsto no edital. Assevera que no recurso administrativo apresentou laudos médicos que demonstram a sua deficiência e atestam sua aptidão para o cargo, porém a junta médica concluiu pela sua inaptidão, sem que houvesse motivação para o ato de eliminação. Por fim, destaca que está em curso a etapa de investigação de vida social até o dia 21/07/2022 e a prova de capacidade física possui previsão de início em 22/07/2022. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor não foi considerado pessoa com deficiência por não apresentar “cegueira em qualquer um dos olhos, baixa visão em ambos os olhos, nem somatória da medida do campo visual em ambos os olhos igual ou menor que 60o conforme estabelece o artigo 4o, inciso II do Decreto 3.298/99” (ID 131295266). Contudo, o laudo médico de ID 131295279 apresentado pelo autor indica que ele é portador de deficiência visual, em razão de possuir visão subnormal em ambos os olhos. Verifica-se que a questão acerca do enquadramento ou não de deficiência nos termos do Decreto no 3.298/1999 e das demais disposições legais sobre o tema necessita de dilação probatória, posto que há divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial e o laudo apresentado pelo autor, logo, precisa ser elucidado durante a instrução processual, especialmente mediante prova pericial. Quanto a eliminação do autor na fase de avaliação médica, o documento de ID 131295266 demonstra que a junta médica concluiu pela inaptidão do autor elencando vários motivos, a saber, refluxo valvar tricúspide ao ecocardiograma, acuidade visual em desconformidade dos limites estabelecidos no edital, ceratocone, laudo oftalmológico sem descrição das pranchas e ausência dos laudos de neurologista e cardiologista, sendo constatada a presença de condições incompatíveis com o cargo pretendido, portanto, verifica-se que o ato de eliminação foi motivado. No que se refere às razões do recurso apresentado, o edital no 20 – PCDF – Agente, de 11 de julho de 2022 (ID 131295276), dispõe em seu item 9.1 que as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório nos exames biométricos e avaliação médica serão disponibilizados a todos os candidatos a partir da data provável de 19 de julho de 2022. Assim, neste momento processual, ainda não é possível conhecer as razões que motivaram a junta médica a concluir pelo indeferimento do recurso, o que será divulgado na data referida a todos os candidatos, porém o parecer de ID 131295266 já consigna a presença de condições previstas no edital como incapacitantes, sendo que eventual compatibilidade com o exercício do cargo depende de instrução probatória. Estabelece o item 12.10 do edital de abertura (ID 131295260) a relação das condições consideradas incapacitantes, no que se enquadrariam as condições cardiológica e oftalmológica diagnosticadas no autor, ocasionando sua eliminação do certame, o que é suficiente para demonstrar que não há prova inequívoca do direito invocado. Assim, não é possível em análise perfunctória dos autos aferir-se a relevância das patologias apresentadas pelo autor, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório e a eventual dilação probatória, portanto, o pedido não pode ser acolhido. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29).” – ID 131288031 dos autos de origem (processo n. 0711878-83.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 37473241), alega ter deficiência visual, o que o enquadraria dentro das vagas destinadas a candidatos com deficiência (PCD), bem como ter aptidão cardiológica e neurológica. Sustenta, ainda, nulidade do ato administrativo que indeferiu o recurso administrativo: “O Agravante ajuizou Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada visando assegurar a sua participação em todas as demais fases e etapas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, regulado pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, incluindo o Curso de Formação Profissional, eventual nomeação e posse, caso aprovado em todas as etapas do certame, dentro do número de vagas destinadas a candidatos PCDs (pessoas com deficiência). Trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando sua qualificação como PCD e sua aptidão médica cardiológica e neurológica. Contudo, o Juízo a quo indeferiu a tutela antecipada requerida para que o Agravante participasse das demais fases do concurso em questão, em especial, da fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, que se iniciou no período de 13/07/2022 a 21/07/2022, e da Prova de Capacidade Física que se inicia no dia 22/07/2022, demonstrando o grave risco da demora em caso de não concessão da liminar pleiteada. Todavia, contrariando os fatos e provas constantes dos autos, a decisão proferida indeferiu a liminar nos seguintes termos: ( ) Como restará demonstrado, o presente recurso visa reformar a decisão do Juízo a quo a fim de conceder a tutela antecipada recursal e permitir que o Agravante participe das demais etapas do Concurso Público, ante o evidente preenchimento dos requisitos autorizadores para sua concessão, quais sejam: demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso da referida decisão, a douta juíza a quo reconhece que “o laudo médico de ID 131295279 apresentado pelo o ora agravante indica que ele é portador de deficiência visual, em razão de possuir visão subnormal em ambos os olhos”. A deficiência visual ora reconhecida pela douta juíza a quo, está expressamente prevista no item 5.1.2 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 que estipula que SERÃO CONSIDERADAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA aquelas que se enquadrarem no art. 5o da lei distrital no 4.317/2009 (caso do ora agravante) e não só os descritos no art. 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, como quis fazer crê [sic] a banca examinadora, induzindo “quase” a todos a erro de interpretação, senão vejamos o que diz o item 5.1.2 do edital do concurso em debate, verbis: 5.1.2 SERÃO CONSIDERADAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA aquelas que se enquadrarem no art. 5o da lei distrital no 4.317/2009; no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); e as contempladas pelo enunciado da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009.” (grifei) Ao analisar a justificativa da banca para não considerar o agravante como sendo pessoa com deficiência, verifica-se que esta utilizou como fundamento da sua decisão discriminatória, os critérios e índices estabelecidos pelo inciso III do Artigo 4° do Decreto Federal n° 3.298/99, esquecendo-se “propositalmente” que esta não é a única norma que define quem possui ou não o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, notadamente as que se enquadram no art 5° da Lei Distrital no 4.317/2009, a exemplo do ora agravante, conforme o laudo médico de ID 131295279 mencionado e reconhecido pela juíza a quo como relevante. É importante destacar que o Decreto Federal n° 3.298/99 e a Lei Distrital no 4.317/2009 TRAZEM REDAÇÕES E ÍNDICES DIFERENTES, portanto, aqueles que se enquadram em ambas as legislações são consideradas pessoas com deficiência, conforme se depreende do item 5.1.2 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, cuja a Lei Distrital é considerada mais abrangente e benéfica. Nesse contexto, assim menciona o Art. 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, in verbis: “Art. 5o. Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I ... II ... III - deficiência visual: a) ... b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; A BAIXA VISÃO, QUE SIGNIFICA ACUIDADE VISUAL ENTRE 0,5 (CINCO DÉCIMOS) E 0,05 (CINCO CENTÉSIMOS) NO MELHOR OLHO E COM A MELHOR CORREÇÃO ÓPTICA; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores; (grifei) Conforme análise do o laudo médico de ID 131295279 encaminhado, verifica-se que a acuidade visual do ora agravante, no melhor olho e com a melhor correção óptica, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela alínea “b”, inciso III do Artigo 5° da Lei Distrital n° 4.317/2009 como sendo Deficiência Visual, enquadrando o ora agravante como sendo pessoa com deficiência. A despeito disso, a nobre magistrada utiliza o resultado preliminar da fase de avaliação biopsicossocial e da avaliação médica para fazer prevalecer o parecer provisório da banca examinadora, ignorando cabalmente a falta de fundamentação quanto ao resultado definitivo, visto que, como claramente demonstrado, ainda não houve a divulgação das razões do indeferimento dos recursos administrativos contra os resultados provisórios, e, ainda assim, foi dado prosseguimento a outras etapas do concurso, em prejuízo e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Depreende-se da decisão recorrida que a julgadora exigiu prova inequívoca do direito alegado, indo além do que exige a lei para a concessão da tutela provisória cautelar, que requer somente a demonstração da probabilidade do direito alegado. Outrossim, a decisão judicial utiliza-se do vício do ato administrativo sem motivação como razão para indeferimento da liminar, na medida em que afirma que “ainda não é possível conhecer as razões que motivaram a junta médica a concluir pelo indeferimento do recurso, o que será divulgado na data referida a todos os candidatos”. Ora, justamente por isso que o ato administrativo deve ser afastado. Disso que se trata parte fundamental das razões da propositura da ação e do pedido liminar, haja vista que o ato administrativo que impôs a eliminação do Agravante não está fundamentado, sendo elemento essencial do ato administrativo a motivação válida e contemporânea à sua prática, não se suprindo o vício do ato a fundamentação posterior, notadamente quando impõe restrições aos direitos do administrado. É nulo o ato administrativo consistente na reprovação de candidato em exame médico por falta de motivação e de acesso aos resultados no momento adequado Ademais, não é razoável que a referida reposta ao recurso interposto, a qual é de suma importância defesa, seja disponibilizada quase no fim da fase seguinte do certame a fim de prejudicar a propositura da própria defesa, que no caso do ora agravante, iria subsidiar à apresentação da documentação da sindicância da vida pregressa, iniciada aos demais candidatos no dia 13/07/2022, com término previsto para o dia 21/07/2022, em flagrante prejuízo ao ora agravante de difícil reparação. ( )” – ID 37473241, pp. 5 a 10. Argumenta não ter qualquer patologia cardiológica, aduzindo ser Oficial do Exército Brasileiro da Arma de Infantaria: “Quanto ao problema cardiológico, ao contrário do que sustenta a justificativa apresentada pela junta médica, todos os exames de ecocardiograma apresentados pelo Agravante PEDRO HENRIQUE DUARTE MEDEIROS DE BRITO, deixam evidente que este não apresenta tal patologia (anexo). A conclusão do laudo do referido exame é “1-Ecodopplercardiograma dentro dos padrões da normalidade.” Situação que foi comprovada por exame complementar realizado por médico cardilogista (especialista) Ademais, não podemos deixar de lembrar que o Agravante é Oficial do Exército Brasileiro da Arma de Infantaria, possuidor inclusive de cursos de caráter operacional e porte de arma de fogo, desenvolvendo na prática atividades idênticas e semelhantes à atividade policial, tais como prisões em flagrante delito, cumprimento de mandados de prisão expedidos pela justiça militar, cumprimento de diligências do Ministério Público Militar e condução de Inquéritos Policiais Militares, tal fato deixa evidente que, apesar de ser possuidor de deficiência visual, esta em nada o impede de exercer suas atividades laborativas, sendo perfeitamente compatível com o cargo pretendido. Outrossim, seria injustificado, somente por assentimento à presunção de legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, dar por reprovado o Agravante, que é oficial do exército brasileiro, e foi aprovado pelo laudo complementar subscrito por especialistas, confirmando a aptidão para o cargo. Por outro lado, não podemos deixar de mencionar as contradições da banca examinadora que eliminou o candidato na avaliação Biopsicossocial. Ao mesmo tempo em que conclui que o Agravante não se enquadra como PCD, também o elimina no exame de saúde por possuir a deficiência que lhe dá o direito à reserva de vagas.” – ID 37473241, pp. 13/14. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A probabilidade do direito do Agravante está consubstanciada na Lei no 4.317/2009, bem como nos exames cardiológicos que comprovam que não há inaptidão para o exercício do cargo, aliado ao fato de que este é oficial do Exército Brasileiro, contando inclusive com jurisprudência sólida do Superior Tribunal de Justiça que assevera que a avaliação quanto à capacidade física do candidato deve ser avaliada no decorrer do estágio probatório. Quanto ao o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é imperioso destacar que não permitir que o Agravante participe das etapas subsequentes do certame pode lhe causar prejuízos irreparáveis e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, pois muito provavelmente o certame já terá transcorrido em sua totalidade. De outro lado, como já referido anteriormente, já está em andamento outra etapa do concurso, Avaliação da Vida Pregressa e logo serão feitos os testes de aptidão física, a partir do dia 22/07/2022, de modo que o Agravante sofrerá prejuízo irreversível caso não seja reformada a decisão do Juízo a quo. Cumpre destacar, que a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso de improcedência do pedido nos autos de origem, é viável, faticamente, a eliminação do Agravante do certame, sem qualquer prejuízo à Administração Pública ( ).” – ID 37473241, p. 18. Requer ao final: “a) O recebimento do presente recurso e concedida liminar, com a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1019, I, do CPC, para reformar a decisão interlocutória do Juízo a quo, a fim de assegurar a participação do Agravante demais fases e etapas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, regulado pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, incluindo Curso de Formação Profissional, eventual nomeação e posse, caso aprovado em todas as etapas dentro do número de vagas destinadas a candidatos PCDs (pessoas com deficiência), em especial, a vida pregressa e a física; b) A intimação do Agravado nos termos do art. 1019, II do CPC; c) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item a), permitindo ao Agravante o direito de participar das demais etapas do Concurso Público em questão.” – ID 37473241, p. 20. Preparo recolhido (IDs 37473252 e 37473253). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que indeferiu tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal ou, subsidiariamente, a reserva de vaga. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de “ação ordinária com pedido de tutela de urgência” com o objetivo de garantir a continuidade do agravante/requerente em todas as demais fases e etapas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, regulado pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, incluindo Curso de Formação Profissional, eventual nomeação e posse, caso aprovado em todas as etapas dentro do número de vagas destinadas a candidatos PCDs e, subsidiariamente, reserva de vaga até o trânsito em julgado da ação. Consta dos autos o agravante foi eliminado na fase de avaliação médica do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, sendo a inaptidão motivada nos seguintes termos (ID 131295266, p. 2): “De acordo com o Edital no 1 – PCDF – Agente, de 18 de maio de 2022, subitem(ns) 12.10.2, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto, pois apresentou refluxo valvar tricúspide ao ecocardiograma. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista no item número 58 do subitem 12.10. 2 do EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020: “valvulopatia adquirida, ressalvado o prolapso da válvula mitral com ausência de repercussão funcional”. E apresentou laudo oftalmológico com acuidade visual corrigida OD: 20/60 e OE (20/50), além de presença de anel intraestromal em ambos os olhos, para ceratocone. Informa também, que essas são condições incapacitantes previstas nos itens número 09 e 19 do subitem 12.10. 2 do EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020: “acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho; e ceratocone, respectivamente”. Apresentou ainda, laudo oftalmológico sem a descrição da quantidade de pranchas testadas na avaliação do senso cromático por Ishihara. Deixou de apresentar laudo de neurologista e de cardiologista conforme solicitados nas letras a e b, do subitem 12.9.1 do referido edital. A junta médica comunica ainda que essas condições são incompatíveis com as atribuições do cargo pretendido." Como se vê, de acordo com o parecer de junta médica (ID 131295266, p. 2), o agravante/requerente foi declarado inapto no concurso público para agente de polícia por apresentar refluxo valvar tricúspide ao ecocardiograma, uma vez que tal condição seria incapacitante nos termos item 58 do subitem 12.10.2 do edital. Também foi considerado inapto por apresentar “acuidade visual corrigida OD: 20/60 e OE (20/50), além de presença de anel intraestromal em ambos os olhos, para ceratocone”, condições incapacitantes expressamente previstas no edital como incapacitantes (itens número 09 e 19 do subitem 12.10. 2 do EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020). Por outro lado, o agravante/requerente trouxe aos autos laudos particulares informando deficiência em razão de baixa visão em ambos os olhos (IDs 131295279 e 131295280), avaliação neurológica dentro da normalidade (ID 131295282), bem como aptidão cardiológica (ID 131295283), tendo laudo médico informado ausência de valvopatia congênita ou adquirida ou mesmo outra patologia cardiológica (ID 131295291). Assim, da análise do que colacionado aos autos e da discrepância existente entre o parecer médico emitido pela junta médica do concurso e os laudos médicos particulares juntados aos autos, trata-se de matéria que demanda imprescindível dilação probatória, inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor não foi considerado pessoa com deficiência por não apresentar “cegueira em qualquer um dos olhos, baixa visão em ambos os olhos, nem somatória da medida do campo visual em ambos os olhos igual ou menor que 60o conforme estabelece o artigo 4o, inciso II do Decreto 3.298/99” (ID 131295266). Contudo, o laudo médico de ID 131295279 apresentado pelo autor indica que ele é portador de deficiência visual, em razão de possuir visão subnormal em ambos os olhos. Verifica-se que a questão acerca do enquadramento ou não de deficiência nos termos do Decreto no 3.298/1999 e das demais disposições legais sobre o tema necessita de dilação probatória, posto que há divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial e o laudo apresentado pelo autor, logo, precisa ser elucidado durante a instrução processual, especialmente mediante prova pericial. Quanto a eliminação do autor na fase de avaliação médica, o documento de ID 131295266 demonstra que a junta médica concluiu pela inaptidão do autor elencando vários motivos, a saber, refluxo valvar tricúspide ao ecocardiograma, acuidade visual em desconformidade dos limites estabelecidos no edital, ceratocone, laudo oftalmológico sem descrição das pranchas e ausência dos laudos de neurologista e cardiologista, sendo constatada a presença de condições incompatíveis com o cargo pretendido, portanto, verifica-se que o ato de eliminação foi motivado. ( ) Assim, não é possível em análise perfunctória dos autos aferir-se a relevância das patologias apresentadas pelo autor, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório e a eventual dilação probatória, portanto, o pedido não pode ser acolhido. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” – ID 131288031, p. 2. Desse modo, é fundamental ampla dilação probatória para esclarecimento dos fatos, o que constitui insuperável obstáculo ao reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso em relação ao qual busca a tutela de urgência. No sentido, destaca-se a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NA DECISÃO LIMINAR EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIPARAÇÃO AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DO LIMITE DO ART. 83, I, DA LEI 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo disposto no art. 300 do CPC/2015, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares. ( ) (AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE FÍSICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ( ) 2 .A Constituição Federal estipula a reserva de percentual de vagas, em concursos para o preenchimento de cargos e empregos públicos, para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do art. 37, VIII, CF. 3. Quando as provas apresentadas sobre a deficiência da parte se mostrarem controversas e levantam dúvidas acerca do seu direito, é imprescindível a instauração de dilação probatória, uma vez que o laudo elaborado pela Junta Médica Oficial reveste-se de presunção de legitimidade/veracidade. 4. Não se vislumbra probabilidade do direito do autor, ao menos nesta análise perfunctória, motivo pelo qual nega-se provimento ao recurso neste ponto, por ser imprescindível a perícia judicial atualizada sobre a real situação do recorrente, uma vez que as perícias realizadas em outros concursos públicos não estão atualizadas. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para deferir a Gratuidade de Justiça.” (Acórdão 1136894, 07107139420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora